Tribunal: STF
Processo: AI 731543
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    Incide, no caso, a Súmula 454/STF, in verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A questão constitucional referente à suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 282/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.